Tribunal: STF
Processo: HC 156156
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-06-29
Data de publicação: 2018-06-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA. MEDIDA CONSIDERADA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE CRITÉRIOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA. 



    1. As particularidades do caso concreto apuradas pelas instâncias antecedentes, que levaram à conclusão de não ser a substituição da pena socialmente recomendável, constituem fundamentação idônea para o afastamento da medida, em consonância com o § 3º do 44 do CP. 



    2. Não cabe a esta SUPREMA CORTE, em habeas corpus, proceder à revisão dos critérios de índole subjetiva invocados pelas instâncias ordinárias para infirmá-los e, por consequência, concluir que a conversão da reprimenda é socialmente recomendável. Precedente. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.